Tribunal: TJDFT
Processo: 0738513-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, ao entendimento de que não houve comprovação robusta da natureza alimentar dos numerários nem demonstração de comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, à individualização dos votos dos julgadores e à fundamentação adotada, bem como a existência de pressupostos para efeitos infringentes ou prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão fundamenta de forma clara e coerente que a mitigação da impenhorabilidade salarial pressupõe demonstração robusta da natureza alimentar da verba e do comprometimento do mínimo existencial, ônus probatório do executado, que não foi atendido.
3. A individualização dos julgadores constou expressamente do acórdão, com indicação do Relator, 1o e 2o Vogais, e respectivo resultado unânime, inexistindo irregularidade.
4. Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios, conforme art. 1.022 do CPC. 6. O prequestionamento é atendido na forma do art. 1.025 do CPC (“prequestionamento ficto”), tornando desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões essenciais à solução da controvérsia, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.025; 489, § 1o, IV e VI; 833, IV; 854, § 3o, I; 941, § 1o; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
• STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, publicado no DJe: 15/06/2016.